Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-02.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007461-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVINI APARECIDA DOS REIS RONDON - CPF: 915.422.191-91 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), IGOR TADEU RONDON PAIVA - CPF: 067.516.541-54 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA NO CASO ESPECÍFICO – ATA NOTARIAL ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR QUEE SUCUMBE QUANTO AO DANO MORAL – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A
ata notarial e demais documentos são de 2018 e início de 2019, e o acidente é de novembro de 2019, ou seja, certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação por suposta negativa de protocolo.

2-
Havendo pedido de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca. Mas o
apelante/autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

3- Aplica-se o CPC, art. 86, que estabelece que,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não havendo erros na sucumbência em 50% contra cada parte, que sucumbiu quanto a um dos pedidos.

4- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007461-02.2020.8.11.0041

APELANTE: IGOR TADEU RONDON PAIVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IGOR TADEU RONDON PAIVA

contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c.c Indenização por Danos Morais n. 1007461-02.2020.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a parte Requerente
IGOR TADEU RONDON PAIVA [...]
a quantia de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Súmula 426 STJ) e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja,
20/11/2019
(Súmula 580 STJ)
”.

Afirma o autor/apelante que deve haver “
reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência reciproca e seja parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca
”.

Declara que “
O flagrante descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos à parte Recorrente, pois a mesma poderia JÁ ter recebido o valor ao qual faz jus, ademais a conduta da Ré em furtar-se de sua responsabilidade é condenável e repugnante, sendo portanto, indenizável, nos termos do Art. 247 do Código Civil
”.

Expõe que deve ser “
provido o presente recurso para reformar a sentença e majorar a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

Em suma, “
1. Requer ainda que seja a parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer subsidiariamente a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% (oitenta por cento) à apelada, e 20% (vinte por cento) à apelante; 2. Condenar a seguradora Recorrida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em DANOS MORAIS pela inércia, descaso e enganação ao pagar um valor à menor à vítima. Resta claro a configuração da ofensa aos atributos da personalidade; 3. Majorar os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem atualizados nos termos da sentença ora combatida, levando em consideração que os honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa, devem ser arbitrados em um montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia
” (id. 183484248).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 183484255).

Sem interesse do MP, pois o autor se tornou maior de idade no curso do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IGOR TADEU RONDON PAIVA

contra sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c.c Indenização por Danos Morais n. 1007461-02.2020.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a parte Requerente
IGOR TADEU RONDON PAIVA [...]
a quantia de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Súmula 426 STJ) e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja,
20/11/2019
(Súmula 580 STJ)
”.

Por prejudicialidade de matéria, que pode afetar nos honorários, também objeto do recurso, aprecio o pleito de dano moral da parte autora.

O caos dos autos é peculiar, pois não há elementos a demonstrar que a autora tentou realizar o procedimento administrativo.

O acidente dos autos é de 20/11/2019, enquanto que a ata notarial e outros documentos a demonstrar pedido administrativo são de 08/06/2018, 22/05/2018, 27/08/2018, 10/01/2019, enfim. Nada específico em relação ao caso do próprio apelante.

Este Tribunal tem entendido que a recusa é que geraria dano moral, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL INDENIZÁVEL – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A recusa
à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, que causou dificuldades ao autor para o recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, e justifica a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.”
(N.U 1004287-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

Não há qualquer recusa, de modo que a aventura do pedido de dano moral deve ser improcedente.

Certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação.

Acerca dos honorários,
entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral do valor do DPVAT (R$ 13.500,00), e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.

O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.

O artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

Na inicial, o pedido é de que se condene a
“ao pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez da parte Requerente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
ou em valor apurado na perícia
”
(id. 183483824).

Foi assim que se fez, pois houve pedido em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
mas também pleito alternativo
de montante a ser arbitrado de acordo com perícia e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste pedido, nem mesmo em parte.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATÉ O VALOR MÁXIMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – MINORAÇÃO – URH – PROVIDO EM PARTE. 1
- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de até condenação em indenização por DPVAT, sem se estabelecer valor certo, de modo que a pretensão foi inteiramente atendida.
2- Devem os honorários serem diminuídos quando muito elevados, a considerar o valor da condenação e a natureza da causa.”
(N.U 1009121-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Ocorre que, como já destacado, o apelante/autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

Assim, aplica-se o CPC, art. 86, que estabelece que,
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não havendo erros na sucumbência em 50% contra cada parte, que sucumbiu quanto a um dos pedidos.

Em relação ao valor dos honorários, o §2º do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor suficiente e condizente com entendimentos deste TJ em casos análogos, que tem determinado o pagamento de uma URH.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) contra o autor, que permanece com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023